Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718120-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA IMPETRANTE: NICOLAS SILVA LEISTER REZENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nicolas Silva Leister Rezende, em favor de Paulo Roberto Araújo Silva, contra ato da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado em excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0735691-30.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/10/2021, juntamente com o coautuado Marinaldo Lustosa dos Santos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente e do coindiciado Marinaldo foi convertida em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do coindiciado Marinaldo. Imputou ao paciente os crimes artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência) e, ao codenunciado Marinaldo, os crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. A denúncia assim narrou os fatos: “I – DAS IMPUTAÇÕES Em data que não se pode precisar, mas, pelo menos, até o dia 8 de outubro de 2021, entre as 17h00 e 17h45min, na QR 206, Conjunto H, Casa 23 e Casa 25, Santa Maria/DF, os denunciados, em unidade de desígnios, com vontade livre e consciente, associaram-se com o fim de praticar reiteradamente os crimes do art. 33, caput, da LAD. Ainda, no dia 8 de outubro de 2021, entre as 17h00 e 17h45min, na QR 206, Conjunto H, Casa 23 e Casa 25, Santa Maria/DF, os denunciados, em unidade de desígnios, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,41g (quarenta e uma centigramas). No mesmo contexto, o denunciado MARINALDO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra, vulgarmente conhecida como CRACK, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 17,93g (dezessete gramas e noventa e três centigramas). Nas mesmas circunstâncias, o denunciado PAULO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO a) 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,79g (treze gramas e setenta e nove centigramas); b) 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 0,96g (noventa e seis centigramas); e c) 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 690,40g (seiscentos e noventa gramas e quarenta centigramas). As informações sobre as drogas e seus pesos encontram-se nos Laudos Preliminares do IC (ID’s: 105527454 e 105527737). Neste mesmo dia ainda, denunciado PAULO, com vontade livre e consciente, opôs a execução de ato legal, mediante violência, aos funcionários públicos da polícia civil do DF. II – DOS FATOS Consta dos autos que policiais civis da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 33a Delegacia de Polícia receberam informações acerca da prática de intenso tráfico de drogas na residência localizada na QR 206, Conjunto H, Casa 25, Santa Maria/DF, cujo traficante agiria sob o comando de PAULO ROBERTO ARAÚJO SILVA, ora segundo denunciado, morador de uma casa quase vizinha (QR 206, Conjunto H, Casa 23, Santa Maria/DF), e que seria proprietário de uma padaria localizada na mesma rua. Os policiais verificaram nos sistemas internos e localizaram algumas notícias anônimas informando do tráfico de drogas praticado pelo denunciado PAULO há alguns anos. Todavia, sempre houve grande dificuldade em confirmar a autenticidade dessas notícias, pois o citado denunciado evita ter contato direto com as drogas e está constantemente mudando de veículos e de endereço. Na data dos fatos, tão logo receberam nova informação do tráfico de drogas, policiais se deslocaram para a QR 206 e passaram a filmar a ação dos criminosos. Dentre as filmagens, foi possível registrar que MARINALDO LUSTOSA DOS SANTOS, ora primeiro denunciado, comercializava drogas em via pública, em frente à residência localizada na QR 206, Conjunto H, Casa 25, Santa Maria/DF. Os policiais também constataram que vez ou outra o denunciado PAULO chegava em frente à sua residência, na Casa 23, para visualizar o movimento do tráfico de drogas realizado na Casa 25. Algumas vezes os usuários de drogas iam diretamente à casa do denunciado PAULO, que indicava o local em que a venda de drogas era realizada, na Casa 25. Em uma das gravações, inclusive, ficou registrado quando um usuário vai à casa do denunciado PAULO, conversa com ele (cujo braço aparece na filmagem), depois segue para a casa do denunciado MARINALDO, local em que adquire drogas, e em seguida retorna à casa do denunciado PAULO, deixando evidente que, em conformidade com as informações recebidas, os dois atuavam associados para o tráfico de drogas. Diante do grande movimento do tráfico de drogas e do pouco contingente policial, somente foi possível abordar um dos usuários que fora filmado adquirindo drogas com o denunciado MARINALDO. Com esse usuário de drogas foi encontrada uma porção de cocaína, que estava guardada em sua cueca. Na ocasião, o usuário confirmou ter acabado de adquirir aquela droga do primeiro denunciado. Em razão da fundada suspeita de tráfico de drogas em situação flagrancial, os policiais se dirigiram à residência do denunciado MARINALDO (QR 206, Conjunto H, Casa 25, Santa Maria/DF), local em que o prenderam e encontraram uma porção de crack, uma balança de precisão e R$ 91,00 (noventa e um reais) em espécie. Continuamente, também em razão da fundada suspeita de tráfico de drogas em situação flagrancial, uma vez que fora encontrada droga na residência do primeiro denunciado e considerando que os agentes já haviam visualizado e, inclusive, filmado ações que indicavam que atuava associado ao denunciado PAULO, os policiais se dirigiram à residência deste (QR 206, Conjunto H, Casa 23, Santa Maria/DF). Após certa resistência em adentrar no imóvel pelo denunciado PAULO, os policiais conseguiram acessar a casa e viram o viram na cozinha, dispensando grande quantidade de cocaína pelo ralo da pia. Diante da situação, os policiais procederam a imediata abordagem do segundo denunciado, que resistiu empurrando e chutando os policiais. Durante a revista pessoal os agentes policiais encontraram, no bolso do segundo denunciado, uma porção de cocaína e R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais) em espécie. Na cozinha, além da droga espalhada pela pia e pelo chão, havia uma balança de precisão. Dentro da casa os policiais localizaram as chaves de dois veículos (Ssangyong e Fiat/Mobi), que o segundo denunciado alegou serem de sua propriedade, embora estivessem registrados em nome de terceiros. No veículo Ssangyong foi encontrada, em um saco plástico, a quantia de R$ 28.018,00 (vinte e oito mil e dezoito reais) em espécie, sendo boa parte em notas de pequeno valor. Os veículos foram apreendidos, em razão da fundada suspeita – posteriormente confirmada – de que fossem utilizados para o tráfico de drogas, mesmo porque em um deles fora encontrada grande quantia em dinheiro. Por ocasião da prisão e durante a diligência com os cães farejadores, foi possível localizar, escondidas no assoalho do câmbio do veículo Fiat/Mobi, placa PBV6376/DF, duas porções de cocaína. O denunciado PAULO autorizou acesso ao seu telefone celular, em cujo conteúdo os policiais encontraram, no aplicativo WhatsApp, algumas conversas indicativas do tráfico de drogas. Em uma mensagem de áudio enviada, no mesmo dia da prisão, às 15h52min, para um contato identificado como “FOCA” (99877-6600), o segundo denunciado explica a dinâmica do tráfico de drogas por ele chefiado, após enviar a fotografia de um saco plástico prateado (que tinha em seu conteúdo a cocaína que ele tentou dispensar pelo ralo da cozinha durante a abordagem policial): “Tá mó sujeira, pô, para guardar bem, entendeu? Eu já tenho uns moleques que trabalha comigo aqui. Então eu pego só pra adiantar eles. Pego umas dez pecinhas, boto meia na mão de cada um e fico só na manha”. Em seu depoimento, o usuário de drogas confirmou ter adquirido, por R$ 20,00 (vinte reais), uma porção de cocaína com o primeiro denunciado pouco antes da abordagem policial, sendo a substância encontrada em sua posse.” Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus no 0733105-23.2021.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 04/11/2021. No presente habeas corpus, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo, em razão de o paciente encontrar-se preso há 245 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Registra ter decorrido o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias estipulado pela Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, para o encerramento da instrução criminal. Aduz que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, por entender que o atraso decorreu de ato da Defesa, que interpôs apelação nos autos principais contra o indeferimento de restituição de valores, acarretando a remessa dos autos à instância superior. Contudo, salienta a Defesa que caberia à magistrada ter determinado o desmembramento do recurso de apelação que versava apenas sobre o pedido de restituição de valores. Destaca que se trata de um recurso previsto no Código de Processo Penal, que é um direito da Defesa e que não há vedação legal para que o pedido seja realizado nos autos principais. Assim, entende que a utilização de recurso previsto em lei não pode caracterizar demora no prosseguimento da ação penal. Ademais, assinala que o recurso de apelação foi interposto em 11/02/2022. Conclui, portanto, que a Defesa não deu causa ao atraso e que não está sendo observado o princípio da duração razoável do processo, mostrando-se desarrazoado e desproporcional o tempo de prisão do paciente sem a conclusão da instrução criminal em feito no qual poderá ser aplicado regime diverso do fechado em caso de condenação. Sustenta que devem ser adotadas no caso medidas menos gravosas que a prisão, como o monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador